Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741340-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO RODRIGUES SALAZAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que esclareça acerca da tempestividade do presente agravo de instrumento, ao que consta, interposto em 17/12/2021. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 16:59:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora